Tribunal: TJMT
Processo: 1035342-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035342-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REJIANE TAVARES DA COSTA - CPF: 496.790.231-68 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rejiane Tavares da Costa

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA NEGATIVA DE EXAME MÉDICO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, na qual alegou falha na prestação de serviço em razão de negativa de exame solicitado ao plano de saúde para seu filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa indevida de exame médico por parte do plano de saúde; (ii) examinar se a revelia e a juntada de documentos apenas na fase recursal são suficientes para a procedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não implica automática procedência dos pedidos, cabendo ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme artigos 344 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A autora não apresentou na fase de conhecimento qualquer documentação capaz de comprovar o vínculo de dependência entre ela e o suposto beneficiário, tampouco o pedido médico do exame ou a negativa formal de cobertura.

5.

A juntada de documentos apresentada apenas na fase recursal não pode ser admitida, pois não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e artigo 33 da Lei 9.099 de 1995, conforme entendimento consolidado pela Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

6.

Ausente prova mínima de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia não afasta o ônus do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu pedido.

2.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior devidamente justificada.

3.

A mera alegação de negativa de cobertura por plano de saúde, desacompanhada de prova mínima, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 344, 373, 435 e 517. Lei 9.099 de 1995, artigos 20, 33 e 46. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apelação Cível 7044382-98.2022.822.0001, Rel. Kiyochi Mori, julgado em 25.07.2023.
TJMT, Recurso Inominado 1001160-38.2022.8.11.0051, Rel. Eulice Cherulli, julgado em 05.09.2024. TJMT, Recurso Inominado
1044199-70.2024.8.11.0001,
Rel.
Goncalo Antunes de Barros Neto
julgado em 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rejiane Tavares da Costa

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rejiane Tavares da Costa
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 323658373)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 323658374): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 323658388):

defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1035342-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rejiane Tavares da Costa

Recorrida:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenização por danos morais proposta por Rejiane Tavares da Costa em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em razão de suposta falha na prestação de serviço ao negar exame solicitado pelo médico.

Da narrativa dos fatos, a autora
alega que
é titular de plano de saúde junta à recorrida e que, após consulta médica, foram prescritos exames laboratoriais ao seu filho, tendo sido negada apenas a realização do exame de vitamina D (25-Hidroxi-vitamina D), razão pela qual requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, a empresa recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil
.

De início, cumpre destacar que, embora a recorrida tenha sido declarada revel, tal circunstância não conduz necessariamente à procedência dos pedidos. A revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada pelas demais provas constantes dos autos.

Nesse sentido, o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento importa revelia, além de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

No caso em análise, apesar da revelia da recorrida, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações da recorrente.

Embora a recorrente alegue ter havido negativa de realização de exame em favor de seu filho, não juntou aos autos documentos pessoais do adolescente que comprovem o vínculo de filiação, tampouco apresentou a carteirinha da Unimed ou o pedido médico. Trouxe apenas a imagem de um suposto protocolo presencial, do qual sequer consta o nome da autora ou de seu filho, não sendo possível verificar a veracidade da narrativa apresentada.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade dos laboratórios na realização de exames médicos é objetiva e, de acordo com o parágrafo 3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7044382-98.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/07/2023 (TJ-RO - AC: 70443829820228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL – PAGAMENTO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS – REEMBOLSO DESCABIDO – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1044199-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. (N.U 1001160-38.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)”

Registre-se que, após a sentença de improcedência do pedido inicial, a recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Sobre a matéria, a

1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
”
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025